Tribunal: STF
Processo: ARE 1121633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela de evidência requerido e reiterado por Beta Clean & Service Ltda (eDOCs 524 e 554), pelo qual pleiteia a determinação da suspensão do processo nº 0000700-82.2020.5.11.0053, em trâmite no Tribunal Regional da 11ª Região.



    A requerente indica que a demanda em questão trata do tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual deveria ser sobrestada pelo respectivo tribunal.



    É o breve relatório.



    Da leitura do julgado acostado, verifico que sua temática não guarda estrita relação com o tema 1.046. 



    Isso porque o objeto principal da ação questionada é, em síntese, a obrigatoriedade da aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens, por parte de empresa de serviço de limpeza, nos termos do art. 429 da CLT e regulamentada pelo art. 52 do Decreto nº 9.579/2018.



    Nestes termos, nego o pedido de tutela provisória incidental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente